Tribunal: TJDFT
Processo: 0009464-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que entendeu pela atipicidade da conduta descrita nos autos (art. 47 da LCP), determinando o arquivamento do processo, nos termos do art. 395, III, do CPP.
2. Na hipótese, verifica-se que os recorridos, eram supostamente os condutores e exploradores de atividade de transporte coletivo remunerado, tendo sido flagrados, ambos, na Av. Hélio Prates, QNM 02, Conjunto C, próximo à parada de ônibus, sentido Av. Hélio Prates, e na Via P2, QNP 05, Setor P, Ceilândia/DF, sem estarem devidamente autorizados para tal (art. 11 da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).
3. Acerca do tema, impende destacar que não se aplica ao caso o princípio da intervenção mínima, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido, que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Com efeito, a própria Lei 9.099/95, com fins de resguardar delitos de menor potencial ofensivo, já prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
4. Noutro passo, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecida como “transporte pirata”, uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. Ademais, o referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e as condições mínimas de civilidade que se espera de um serviço realizado e prestado à população.
5. Desse modo, conclui-se que a atividade e transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Poder Público, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.
6. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, haja vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Assim, havendo indícios de autoria e a constatação de materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso.
7. Uma vez que a sentença recorrida está em desalinho com a jurisprudência das Turmas Recursais, esta deve ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. (Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TR; Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TR; Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TR).
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para receber a denúncia, e determinar o regular andamento do processo, nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.